Tribunal: TJDFT
Processo: 0719495-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. A ausência de omissão no acórdão evidencia o caráter protelatório dos embargos de declaração, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.022, § 2o, do CPC.

3. Recurso desprovido.